Tribunal: TJPA
Processo: 0012345-84.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012345-84.2012.8.14.0301
APELANTE: GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

APELADO: DELTA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0012345-84.2012.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO:

GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

ADVOGADO:

LEONARDO CARVALHO E MOTA – OAB/PA 13.157

EMBARGANTE/EMBARGADO:

DELTA COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA – EPP

ADVOGADO:

NIZOMAR DE MORAES PEREIRA PORTO

– OAB/PA 17.024

ADVOGADO:

LEONARDO DO AMARAL MAROJA – OAB/PA 10.582

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
– OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE

QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
VÍCIO DE ORIGEM DO TÍTULO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO/PRESTADO – CONFISSÃO DE DÍVIDA PELA EMPRESA EMITENTE GARANTIDA POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FAVOR DA EMPRESA
FATURIZADORA APELANTE – INSUBSISTÊNCIA DA DUPLICATA IMPUGNADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegadas omissões, contradições e obscuridades no
decisum
embargado relativas ao
vício de origem da duplicata; a definição da anulação ou declaração de inexistência do negócio jurídico; a
impossibilita a aplicação de base de cálculo diferenciada para a fixação dos honorários advocatícios; bem como a quanto a majoração dos honorários em favor do apelante.

2 – C
onsoante salientado na decisão embargada a contração de dívida pela empresa emissora da duplicata em favor da empresa
faturizadora apelante/embargante, corrobora com as alegações da autora de vicio na origem do título, que teria sido emitido fulcrada em serviço não efetivamente contratado/prestado.

3 – Inexiste qualquer contradição entre os institutos da anulação e da
inexistência do negócio jurídico, visto que o vício de origem compromete os predicados de existência do negócio jurídico acarretando a desconstituição do título executivo.

4 – Acerca da alegação de que a decisão embargada não teria demonstrado em qual passagem a sentença proferida pelo Juízo
a quo
teria sido afirmado que o contrato de confissão de dívida da empresa emitente caracterizaria o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico subjacente ao título de crédito emitido e comprado pela ora embargante, verifica-se que tal constatação decorre da simples leitura do
decisum
primevo.

5 – Embargante em ação de natureza declaratória julgada parcialmente procedente, objetiva que os honorários advocatícios sejam fixados com base de cálculo distintas entre as partes, o que, é obviamente descabido.

6 – Igualmente, não se sustenta a alegação do apelado/embargante de que a decisão colegiada testilhada teria majorado indevidamente as verbas sucumbenciais, visto que apenas reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca, o que, inclusive pode ser reformado de ofício.

7 – C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

8 – Embargos de Declaração
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 de dezembro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0012345-84.2012.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO:

GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

ADVOGADO:

LEONARDO CARVALHO E MOTA – OAB/PA 13.157

EMBARGANTE/EMBARGADO:

DELTA COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA – EPP

ADVOGADO:

NIZOMAR DE MORAES PEREIRA PORTO

– OAB/PA 17.024

ADVOGADO:

LEONARDO DO AMARAL MAROJA – OAB/PA 10.582

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

e por
DELTA COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA – EPP
em face do
V. ACÓRDÃO DE ID.
3683795
, que negou provimento ao recurso de apelação.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEITADA – RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – PREVENÇÃO – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – PRORROGAÇÃO – ART. 114 DO CPC/1973 (ART. 65 DO CPC/2015) – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO AFRONTA O PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 93, IX, DA CF/1988 – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – REJEITADA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE PELO MESMO JUIZ QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA NÃO RECEPCIONADA PELO NCPC – PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
– REJEITADA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE SE DEPREENDE DA ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PEÇA INICIAL – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEITADA – DISTINÇÃO DAS MATÉRIAS OBJETO DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NA AÇÃO DE EXECUÇÃO E NA AÇÃO DECLARATÓRIA – MÉRITO – DUPLICATA – DIREITO CREDITÓRIOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL (
FACTORING)
– VÍCIO DE ORIGEM DO TÍTULO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO/PRESTADO – RECONHECIMENTO PELO SÓCIO DA EMPRESA EMITENTE – CONFISSÃO DE DÍVIDA PELA EMPRESA EMITENTE GARANTIDA POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FAVOR DA EMPRESA FATURIZADORA APELANTE – INSUBSISTÊNCIA DA DUPLICATA IMPUGNADA – NOVAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – SENTENÇA ESCORREITA NESSE PONTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER DIVIDIDOS
PRO RATA
ENTRE OS LITIGANTES – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então apelada
DELTA COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA – EPP
,
embargos de declaração (ID.
3739184
).

Alega em suma que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória e obscura visto que teria majorado de ofício os honorários advocatícios em favor da parte apelante mesmo tendo negado provimento ao recurso apelatório.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Por sua vez, a parte então apelante
GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP também opôs
,
embargos de declaração (ID.
3747751
).

Aduz em síntese que a decisão embargada teria sido omissa ao não esclarecer e fundamentar em que teria
consistido, o alegado vício de origem aptos a ensejar a desconstituição da duplicata mercantil e, quem ou quais prepostos das empresas teriam praticado as irregularidades que acarretaram tais vícios.

Aduz que a referida decisão teria sido contraditória ao perfilhar a anulação e a inexistência do negócio jurídico, visto que se constituiriam em institutos jurídicos distintos.

Argui que a decisão embargada não demonstra em qual passagem da sentença proferida pelo Juízo
a quo
teria afirmado que o contrato de confissão de dívida da empresa emitente caracterizaria o (re)conhecimento da inexistência do negócio jurídico subjacente ao título de crédito emitido e comprado pela ora embargante.

Arrazoa, ainda, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa em indicar a fundamentação/dispositivo legal que impossibilita a aplicação de base de cálculo diferenciada para a fixação dos honorários advocatícios.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos embargantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

ANÁLISE DOS ACLARATÓRIOS

Por questão de técnica processual, bem assim pela semelhança das matérias arguidas nos aclaratórios opostos pelos litigantes, analiso conjuntamente os embargos de declaração.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegadas omissões, contradições e obscuridades no
decisum
embargado relativas ao
vício de origem da duplicata; a definição da anulação ou declaração de inexistência do negócio jurídico; a
impossibilidade de aplicação de base de cálculo diferenciada para a fixação dos honorários advocatícios; bem como quanto a majoração dos honorários em favor do apelante.

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

Prima facie
, acerca da alegação da apelante/embargante de que a decisão embargada teria sido omissa ao não esclarecer e fundamentar em que teria
consistido, o alegado vício de origem aptos a ensejar a desconstituição da duplicata mercantil, tem-se que a
e
mpresa emitente/faturizada
Porto Pará Viagens e Turismo Ltda., firmou confissão de dívida em favor da empresa
faturizadora, ora embargante,
Giro Fomento Mercantil Ltda – EPP, assumindo expressamente, dentre outros, a responsabilidade pelo crédito indicado na duplicata testilhada no presente feito (duplicata 310/2011) e garantir em título executivo extrajudicial a dívida reconhecida, consoante documentos de ID. 1175647.

Dessa forma, consoante salientado na decisão embargada a contração de dívida pela empresa emissora da duplicata em favor da empresa
faturizadora apelante/embargante, corrobora com as alegações da autora de vicio na origem do título, que teria sido emitido fulcrada em serviço não efetivamente contratado/prestado.

Outrossim, evidencia-se inexistir qualquer contradição entre os institutos da anulação e da
inexistência do negócio jurídico, visto que o
vício de origem compromete os predicados de existência do negócio jurídico acarretando a desconstituição do título executivo.

Acerca da alegação de que a decisão embargada não teria demonstrado em qual passagem a sentença proferida pelo Juízo
a quo
teria sido afirmado que o contrato de confissão de dívida da empresa emitente caracterizaria o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico subjacente ao título de crédito emitido e comprado pela ora embargante, verifica-se que tal constatação decorre da simples leitura do
decisum
primevo, senão vejamos:

“[...]
No mérito a ação é procedente, tendo em vista que o réu, no dia 20 de outubro de 2011, firmou contrato de confissão de dívida (fls. 09/11) onde ficou estabelecido que a empresa emissora da duplicata, Porto Pará Agência de Viagens e Turismo LTDA ME., reconheceu um débito no montante de R$- 117.033,69 reais, sendo que o valor da duplicata emitida e protestada, R$- 59.511,20 reais, estaria englobado no montante da dívida.

Consta ainda em tal documento que o valor total representa a emissão de notas fiscais n° 301,302 e 308. sendo esta última, o título cambial gerador do protesto.

Importante ressaltar, que tal documento foi assinado no dia 20 de outubro de 2011, ou seja, em data anterior ao protesto do título (13 de dezembro de 2011), levando a crer que a empresa ré já era sabedora do atual devedor da cártula.

Ora, se a Porto Pará Agência de Viagens e Turismo LTDA. confessou a dívida cobrada da autora, esta jamais poderia ter sido protestada portal débito.

Além do mais, o título de crédito protestado foi uma duplicata, cuja emissão está condicionada a compra e venda mercantil ou a prestação de um serviço [...]”.

Outrossim, depreende-se que ambos os litigantes se insurgiram quanto ao capítulo do
decisum
embargado que reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca e determinou a divisão pro rata dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, vejamos trecho do aludido Acórdão embargado,
in verbis
:

“[...]
Acerca das verbas sucumbenciais, verifica-se que a sentença de piso julgou parcialmente procedente a exordial, acolhendo a alegação de inexistência do negócio jurídico e de cancelamento do protesto, não sendo acolhido, outrossim, o pedido de condenação da requerida em danos morais.

Dessa forma, restou evidencia a ocorrência de sucumbência recíproca, consoante reconhecido pelo juízo primevo na sentença, não havendo que se falar em fixação diferenciada dos honorários advocatícios como pretende a apelante, sobretudo, ante o carácter basilarmente declaratório da demanda.

Outrossim, verifica-se que embora tenha declarado a ocorrência de
sucumbência recíproca, fixou o juízo de piso, honorários advocatícios no patamar de 01 (um) salário mínimo pela autora/apelada e de 02 (dois) salários mínimos pela requerida/apelante.

Desse modo, tenho que havendo sucumbência recíproca deve a verba advocatícia ser dividida
pro rata
entre as partes, razão pela qual de oficio, modifico a sentença de piso apenas para fixar os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a serem repartidos igualitariamente entre os litigantes”.

Nessa senda, tem-se que o apelante/embargante objetiva na verdade que em uma ação de natureza declaratória julgada parcialmente procedente, sejam os honorários advocatícios fixados com base de cálculo distintas entre as partes, o que, é obviamente descabido.

Igualmente, não se sustenta a alegação do apelado/embargante de que a decisão colegiada testilhada teria majorado indevidamente as verbas sucumbenciais, visto que apenas reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca, o que, inclusive pode ser reformado de ofício.

Ademais, considerando que as aludidas questões já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. O acórdão que julgou o agravo interno apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, atendendo-se, assim, ao disposto previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/12/2020